Tribunal: STF
Processo: AI 718202
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INTEGRIDADE
   FÍSICA DO PRESO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido. Súmula 282 do STF.
II - É que o Tribunal possui o
   entendimento de que o Estado se responsabiliza pela integridade
   física do preso, devendo reparar eventuais danos ainda que
   demonstrada a ausência de culpa dos agentes públicos. No caso,
   malgrado se trate de ato omissivo, que torna subjetiva a
   responsabilização, caracterizada está a falta do serviço, com
   culpa genérica do serviço público. Precedentes.
III - Agravo
   regimental improvido.